Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-92.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE ELETRÔNICA. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO BANCÁRIO POR APROXIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ACESSO A DADOS SIGILOSOS DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO ART. 155, § 4o-B, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO MEDIANTE FRAUDE (ART. 155, § 4o, II, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS FORMULADO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a autoria e a materialidade dos três crimes de furto.
2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra no caso concreto. O emprego de fraude para a realização de múltiplas transações, com uso de sistema de pagamento por aproximação para realizar transações sem autorização e uso de senha - método que impossibilitou a reação imediata da vítima, demonstra maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio.
3. Conforme entendimento jurisprudencial do STJ e desta Corte de Justiça, a mera utilização de cartão bancário por aproximação, sem que o agente tenha adotado conduta anterior voltada à obtenção fraudulenta de informações confidenciais da vítima — como senha, login ou dados bancários — não configura a figura típica do furto qualificado pelo uso de dispositivo eletrônico ou informático (art. 155, § 4o-B, do CP), mas de furto qualificado pela fraude (art. 155, § 4o, II, do CP).
4. Conforme dicção do artigo 387, inciso IV, do CPP e entendimento jurisprudencial sobre a matéria, comprovado nos autos o dano material sofrido pela vítima, e havendo requerimento expresso na denúncia, não há razão para não condenar o acusado em pagar o valor referente ao objeto furtado a título de reparação dos danos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.